Tribunal: TJDFT
Processo: 0727735-20.2018.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0727735-20.2018.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VERA LUCIA PAPINI DE S MOREIRA, MARIA CRISTINA PAPINI DE SOUZA MOREIRA APELADO: LOURDES REGINA PAPINI DE SOUZA MOREIRA, MARIA HELENA PAPINI DE SOUZA MOREIRA REPRESENTANTE LEGAL: LOURDES REGINA PAPINI DE SOUZA MOREIRA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Publicado o acórdão (Id 75381009) que negou provimento ao recurso de apelação interposto por Vera Lucia Papini de S. Moreira e Maria Cristina Papini de Souza Moreira contra a sentença proferida pelo juízo da 4a Vara de Família de Brasília (Id 62474288) nos autos da ação de interdição ajuizada por Lourdes Regina Papini de Souza Moreira em desfavor de Maria Helena Papini de Souza Moreira, em 26/8/2025, a autora/apelada peticionou em 17/9/2025 informando o óbito da curatelada, Maria Helena Papini de Souza Moreira, ocorrido em 8/9/2025 (Id 76362530). Considerando a petição apresentada pela apelada (Id 76362530), instruída com o atestado de óbito de Id 76362532, CONCEDO oportunidade às partes para, querendo, postularem o que entenderem de direito, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Após, DETERMINO a remessa dos autos para pronunciamento da d. Procuradoria de Justiça, com fundamento no art. 178 do CPC. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 29 de setembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora